Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. CPC 134, §4. CCB 50. Indícios de confusão patrimonial aliado à incapacidade de satisfação do débito que autoriza a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.